Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734654-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES OU GILVANA FIGUEIREDO RODRIGUES PACIENTE: FABIO WILLIAN FERREIRA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FÁBIO WILLIAN FERREIRA ARAÚJO, contra a sentença condenatória, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e manteve sua prisão preventiva (ID 50337354). A impetrante alega inépcia da denúncia, pois a conduta praticada pelo paciente não teria sido devidamente individualizada. Além disso, afirma que houve excesso de prazo na realização da audiência de custódia e no oferecimento da denúncia. Sustenta que a Defesa do paciente na ação penal foi prejudicada, pois ele foi representado pela Defensoria Pública que falhou em vários momentos, em especial, na produção das provas. Aponta contradições nos depoimentos das testemunhas e vítimas e argumenta inexistirem provas da participação do paciente no crime de roubo à panificadora. Assevera, ainda, que o reconhecimento do paciente feito na delegacia não observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Insurge-se contra a dosimetria da pena da sentença, ao argumento de que não foi devidamente fundamentada pelo MM. Juiz que se embasou em fundamentos genéricos. Por fim, aduz ser ilegal a prisão preventiva mantida na sentença, pois ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além do paciente ser primário, portador de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Requer o deferimento da liminar, para que seja determinado o trancamento da ação penal ou a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, para se reconhecer a nulidade do processo a partir da citação, em razão da deficiência de defesa técnica, a remessa dos autos ao Juízo de origem para “realizar diligências em busca das imagens das câmeras da vizinhança”. Subsidiariamente, pede a concessão da ordem para que a sentença condenatória seja anulada ou para que a pena seja reduzida ao mínimo legal, afastadas as “qualificadoras” e o concurso formal entre crimes (ID 50337321). A inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, excesso de prazo, inépcia da denúncia, deficiência de defesa técnica durante a instrução criminal, ausência de provas da participação do paciente no crime de roubo pelo qual foi condenado, ausência de fundamentação ou fundamentação equivocada na dosimetria da pena imposta na sentença e ilegalidade da prisão preventiva mantida na sentença. No que diz respeito à tese de excesso de prazo e à inépcia da denúncia, a ordem não merece ser admitida, pois contraria entendimento sumulado segundo o qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça). No presente caso, já houve prolação da sentença condenatória (ID 50337354), aliás, em tempo mais que razoável, vez que o paciente foi preso em flagrante em 17/01/2023 e a sentença condenatória foi proferida em 15/06/2023. De igual forma, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado no sentido de que a inépcia da denúncia deve ser apontada ainda na fase processual. Após a prolação da sentença, não há mais que se falar em falta de higidez da peça acusatória, porque a ampla defesa já foi plenamente exercitada. Assim, “de acordo com a jurisprudência deste Suprema Corte, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes” (STF, HC 104.447/BA, DJe 13/10/2017). Ainda, “a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/8/2015)” (STJ, REsp 1.465.966/PE, DJe 19/10/2017). Portanto, não há que se cogitar de trancamento da ação penal com base nas referidas teses. De igual forma, a pretensão é manifestamente inadmissível em relação à alegação de deficiência de defesa técnica durante a instrução criminal. A uma, porque o paciente, ao contrário do alegado, foi patrocinado por advogada particular, e não pela Defensoria Pública, que se limitou apenas a apresentar a defesa prévia escrita por negativa geral (ID 50338020). A duas, porque, posteriormente, foi constituída advogada nos autos pelo paciente (ID 50338021) que esteve presente na audiência de instrução (ID 50338011) e apresentou alegações finais (ID 50338868) e requereu provas que julgou pertinentes, inclusive, as filmagens da câmera de segurança da panificadora roubada, providência, aliás, requerida também pelo Ministério Público e deferida pelo Juiz (ID 50338025). E, por último, foi interposto recurso de apelação, em 17/08/2023, pela Defesa do paciente, representada pelo núcleo jurídico do UniCEUB, após renúncia da advogada particular, conforme se verificou na consulta processual ao PJe 0701309-34.2023.8.07.0003. No tocante à alegação de ausência de provas da participação do paciente nos crimes de roubo pelos quais foi condenado, ausência de fundamentação ou fundamentação equivocada na dosimetria da pena imposta na sentença, a presente ordem também não merece ser admitida, pois as matérias, além de exigir o revolvimento probatório, devem ser aduzidas em sede de recurso de apelação criminal, a qual, aliás, já foi interposta e se encontra pendente de juízo de admissibilidade na primeira instância. Cumpre registrar, outrossim, que o paciente foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas tanto na delegacia (ID 50337358), quanto em Juízo (ID 50338011 no item “Declarações”). Em ambos os atos, foram colocados ao lado do paciente quatro indivíduos para que as vítimas apontassem os envolvidos nos crimes, no que elas, em ambas as oportunidades, indicaram o paciente como um dos autores dos crimes de roubo. Não havendo se falar em inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Portanto, a ação constitucional do habeas corpus não é sucedâneo de recurso de apelação para pleitear absolvição por ausência de provas do crime ou reforma da dosimetria da pena, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia, ausentes na hipótese, conforme se observa da sentença condenatória de ID 50337354, complementada pela decisão em embargos de declaração (ID 50337356). Resta, portanto, a análise da legalidade da prisão preventiva decretada em audiência de custódia e mantida na sentença. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a sentença que a manteve não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Registre-se que o paciente foi denunciado porque no dia 17/01/2023, por volta das 17h30min, na QNP 25, Conjunto A, lote 2, Ceilândia/DF, junto com outros dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular da vítima Gecilene G. C. e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) da empresa Italiana Panificadora, além de tentarem subtrair bens da vítima Anderson da S. S.. Regularmente processado, o paciente foi condenado pela sentença de ID 50337354, como incurso no crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por três vezes, à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, ocasião em que teve a prisão preventiva mantida (ID 50337356). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Ademais, no caso, o réu já foi condenado. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 50338867), a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou a gravidade concreta da conduta criminosa e a reincidência do paciente, a indicar a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, haja vista a probabilidade de reiteração delitiva. Com efeito, consta do Relatório da Situação Processual Executória (ID 50338024), que o paciente foi condenado pelo crime de furto simples, praticado em 19/06/2018, com sentença condenatória transitada em julgado em 25/01/2019 (Processo 0006038-23.2018.8.07.0003). A decisão está adequada e suficientemente fundamentada. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, roubo a estabelecimento comercial e duas vítimas que ali estavam com emprego de arma de fogo que foi, inclusive, empunhada e engatilhada, sendo necessário maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Assim, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Diante do exposto, ADMITO PARCIALMENTE a ordem e, por não vislumbrar, por ora, constrangimento ilegal na prisão preventiva imposta ao paciente, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023 17:01:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator